Tribunal: TJDFT
Processo: 0742072-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742072-20.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DF MOVEIS LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO APELADO: DAR SHAWQI PARTICIPACOES E HOLDING LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Juraci Pessoa de Carvalho e Comercial DF Móveis Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 65455336) que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis e outros encargos locatícios ajuizada por Dar Shawqi Participações e Holding Ltda. em desfavor dos ora apelantes, decretou a revelia dos réus e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e julgo o pedido inicial PARCIALMENTE PROCEDENTE. Em função disso, condeno os réus ao cumprimento da obrigação de pagar os aluguéis e tributos incidentes sobre o imóvel situado na quadra 6, lotes C e V, Parque São Bernardo, Valparaíso de Goiás/GO, devidos e não pagos desde 25/02/2022 até 03/12/2022. Os aluguéis deverão ser acrescidos de multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) e corrigidos pelo INPC. Os dois últimos encargos da mora deverão incidir desde a data de vencimento de cada obrigação, todo dia 25. Os tributos devidos deverão ser pagos com os consectários da mora que são próprios dessa exação fiscal. Caso a obrigação seja paga pela autora, os réus deverão ressarci-la integralmente com o acréscimo, a partir do pagamento, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária segundo o INPC. Em razão da sucumbência (art. 82, § 2o, do CPC), condeno a autora – na proporção de 15% (quinze por cento) – e os réus – na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) – ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 6o-A, do CPC). Observe-se, entretanto, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3o, do CPC) devidas por JURACI PESSOA DE CARVALHO, ante a gratuidade da justiça que lhe foi concedida. Em razões recursais (Id 65455340), Juraci Pessoa de Carvalho pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Considera preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. No mérito, aponta, com fundamento no art. 1.647, III, do Código Civil, a invalidade da fiança prevista no contrato de locação, porque referida garantia foi prestada sem a anuência de seu cônjuge. Defende a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros de mora desde a citação, por entender que a obrigação é ilíquida. Ressalta não haver, no contrato, cláusula prevendo a capitalização diária de juros, cuja cobrança é ilegal, segundo o verbete da súmula n. 121 do STF. Frisa que a cobrança de juros compostos é vedada pelo art. 4o do Decreto n. 22.626/93. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Por todos os fatos e fundamentos de direito acima aludidos, requer seja recebido e julgado o presente nos seus efeitos, para que a eles seja dado provimento nos pedidos aludidos, reformando a sentença na íntegra; b) Requer a intimação da Apelada para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; d) Por fim, requer a condenação da Apelada ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser o réu/apelante Juraci beneficiário da gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 65455341), Comercial DF Móveis Ltda., preliminarmente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, aduzindo não ter condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ainda em sede preliminar, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, limita-se a impugnar os índices e o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, deduzindo os mesmos argumentos apresentados pelo corréu. Ao final, pede: a) Por todos os fatos e fundamentos de direito acima aludidos, requer seja recebido e julgado o presente nos seus efeitos, para que a eles seja dado provimento nos pedidos aludidos, reformando a sentença na íntegra; b) Requer a intimação da Apelada para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; d) Por fim, requer a condenação da Apelada ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões do autor pelo desprovimento dos apelos (Id 65455345). É o relato do necessário. Decido. No que concerne à disciplina legal sobre gratuidade de justiça, presume o art. 99, § 3o, do CPC, a veracidade de alegações de fato relativas a afirmada insuficiência de recursos financeiros para demandar em juízo apenas em relação às pessoas naturais. Ainda assim, para ser deferido esse benefício, deve a parte que o postula reunir aos autos do processo mínimos elementos probatórios com aptidão para certificar sua alegada hipossuficiência financeira. Anoto inexistir vedação na mencionada norma ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, as quais podem obtê-la, desde que o requeiram e demonstrem a alegada condição de insuficiência financeira, sem o que justificação não haverá para o deferimento do benefício almejado, afinal, trata-se de exigência posta no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 98, caput, do CPC. Quanto ao art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Indispensável, desse modo, a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para viabilizar a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, o réu/apelante não cuidou de instruir o requerimento que fez com dados informativos possibilitadores da verificação de sua alegada hipossuficiência financeira como empecilho ao pagamento das despesas processuais e, eventualmente, de honorários advocatícios de sucumbência. Por óbvio não basta à sociedade empresária ré que postule a gratuidade de justiça ao simples argumento de que não possui condição de arcar com as despesas processuais. Cuida-se de alegação genérica, visto que desprovida de qualquer evidência minimamente certificadora de sua saúde financeira. Com efeito, ao deixar de exibir qualquer escrito viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, o réu desatendeu a orientação sumulada no verbete 481 do c. STJ (As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza.). Enfim, nada havendo que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira do apelante, desatendido está o ônus probatório que a ele cabe de demonstrar sua afirmada hipossuficiência econômica, com o que não atendida a exigência posta no art. 5o, LXXIV, da CF. Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela empresa ré/apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante Comercial DF Móveis Ltda. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, do CPC. Sem prejuízo, concedo aos apelantes o mesmo prazo para se manifestarem sobre eventual existência inovação recursal em relação à tese de ausência de outorga uxória e violação ao princípio da dialeticidade no tocante à insurgência direcionada aos encargos moratórios considerados na sentença recorrida, as quais, se verificadas, impedirão o exame do mérito dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora